Tribunal: TJMT
Processo: 1020923-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020923-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ELISAMA TEREZINHA TURATTI - CPF: 801.602.471-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS DO EDITAL NÃO ATENDIDOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DUVIDOSA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL MANTIDA
– NÃO
PROVIMENTO.

O não atendimento dos requisitos exigidos no edital regulamentador do certame implica o indeferimento do pedido liminar, postulado na ação de base.

Em vista da probabilidade de provimento do RAI ser duvidosa, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Elisama Terezinha Turatti, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
que negou o pedido liminar, requerido na ação mandamental (id. 182288152, págs. 01/06).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que no Edital regulamentador do concurso público não há previsão, no sentido de que o candidato inscrito para o cargo de Professor Nível Superior Licenciatura Plena em Pedagogia, Zona Urbana, tenha cursado a faculdade presencial ou EAD, mas apenas que tenha diploma em Pedagogia.

Defende que inexiste comprovação de qualquer irregularidade no curso por ela realizado que fosse capaz de macular o diploma em Pedagogia, obtido na faculdade que estava devidamente autorizada e credenciada.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso
, pugnando por seu desprovimento
(id.
184328172
, pág
s
. 01
/11
).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Elisama Terezinha Turatti, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
que negou o pedido liminar, requerido na ação mandamental.

Ao decidir o
pedido de antecipação da tutela recursal, postulado no
Recurso de A
gravo de Instrumento
, interposto pela ora A
grava
nte, assim fiz grafar:

(...).

De fato, para a investidura no cargo de Professor Nível Sup. Licenciatura Plena em Pedagogia, Zona Urbana, o Edital n. 1, de 28 de novembro de 2022, do Município de Nova Mutum, não exige a comprovação de registro do candidato perante o Conselho da Classe; logo, a ausência do referido documento, por si só, não é suficiente para justificar a negativa da posse da Agravante, no aludido cargo.

Quanto à escolaridade exigida para o cargo, nas informações prestadas pela Secretária de Educação do Município de Nova Mutum, consta o seguinte:

[...] Trata-se de informações a respeito do procedimento adotado com relação à conferência de Diploma e comprovação de Estudos da Senhora Elisama Tereinha Turatti.

Procedimento para validação de Diploma

Antes dos esclarecimentos sobre este fato em específico, faz-se necessário informar o procedimento padrão adotado pela Secretaria Municipal de Educação – SME, para a conferência de Diplomas antes do ato de posse.

Para a entrega dos documentos no Departamento de Recursos Humanos, para a posse em concurso público e/ou seletiva, a SME realiza a conferência junto ao MEC sobra a validade do Diploma e Histórico Escolar apresentado, de acordo com a exigência do cargo pretendido.

Comprovando-se a validade, a cópia dos mesmos, são carimbados e assinados, para que o candidato os entregue junto ao Departamento de Recursos Humanos e cumpra as exigências do Edital de chamamento.

[...]

Ao comparecer na SME para a comprovação da escolaridade mínima exigida para o cargo, nos informou que cursou Pedagogia na modalidade EAD.

5. A candidata apresentou o Diploma de Licenciada em Pedagogia, emitido pelo “Instituto Superior de Educação Ibituruna” e Histórico Escolar emitido pelo “Instituto Superior de Educação Ibituruna – ISEIB”, com timbre da “Faculdade ISEIB – Montes Claros”. Na ocasião, a candidata foi informada pela técnica que fez a análise do Diploma, que a faculdade mencionada aparece no site do MEC como autorizada a ofertar o curso de Pedagogia apenas na modalidade presencial, e por esse motivo não poderia atestar a validade do documento apresentado.

6. A candidata fez uso do seu direito e solicitou prorrogação do prazo para posse, alegando que entraria em contato com a Faculdade para a regularização do documento.

7. Antes do término do prazo de prorrogação, a candidata retornou à SME, onde trouxe para validação o Diploma apresentado anteriormente, e o Histórico Escolar do Instituto Superior de Educação Ibituruna – ISEIB”, mas com timbre do “Grupo Pró Minas Educação Superior”.

8. Devido ao fato de no site do MEC, o Instituto Superior de Educação de Ibituruna, que concedeu o título de Licenciada à candidata, estar autorizado a ofertar o curso de Pedagogia apenas na modalidade presencial, não foi possível validar o referido Diploma.

Daí decorrente, à primeira vista, não se pode afirmar que se trata de ato ilegal a negativa de posse, diante do não preenchimento do requisito referente à escolaridade exigida para tomar posse no cargo almejado.

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal pretendida.

(Sic).

Em que pese às alegações da Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, a princípio, o diploma apresentado não pode ser validado, já que, segundo o
site
do MEC, a Instituição que o emitiu não estava autorizada a ofertar o curso de Pedagogia, na modalidade EAD, mas tão somente na presencial.

Nessa quadra, ainda que tenha apresentado o diploma em Pedagogia, há dúvidas quanto à validade do diploma, o que, a princípio, obsta a concessão do pedido de tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento, posto que a probabilidade de provimento é duvidosa.

Sendo assim, ausente um dos requisitos exigidos para a concessão do pleito de tutela recursal, a decisão que negou tal pedido deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, interposto por Elisama Terezinha Turatti, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023